Tribunal: STF
Processo: Rcl 43124
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Apsen Farmacêutica S/A, em face do de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010171-22.2018.5.03.0181, que, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela empresa, mantendo a condenação da ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, teria deixado de respeitar a decisão desta Corte, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633, processo paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, pela qual foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 5): 
    “Apesar de existir o amparo constitucional (art. 7º, XXVI, CRFB) para a celebração destas Convenções Coletivas de Trabalho, bem como autorizado o não controle de jornada dos propagandistas pela exceção prevista no inciso I, do art. 62, da CLT, a Justiça do Trabalho, tem, iterativamente, ignorado as cláusulas em comento para impor a condenação à reclamante (Apsen), assim como tantos outros laboratórios farmacêuticos do país, ao pagamento de horas extraordinárias aos empregados propagandistas, por entender que a atividade destes é compatível com o controle de jornada.” 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 
    Em que pese a parte ora reclamante tenha suscitado nos embargos declaratórios a manifestação do colegiado de origem sobre a pertinência temática da questão com o Tema 1046 (eDOC 38, p. 5), ao apreciar os embargos de declaração, nada se discorreu a respeito, prosseguindo-se ao julgamento do recurso, nos seguintes termos (eDOC 49, p. 10):
    “O artigo 62, I, da CLT não afasta o regime de duração do trabalho a todos os empregados que exercem atividade externa, mas somente para aqueles destacados para atividade externa "incompatível com a fixação de horário de trabalho". No caso, a autora exerceu atividade externa, mas a ré reconhece que seu ofício não era incompatível com a fixação de horário, pois fixou o limite de jornada em 40h semanais (id 0d38ea5, contrato de trabalho, cláusula III). 
    Não se trata, portanto, de negativa de vigência ao dispositivo legal, mas de correto enquadramento jurídico para adequada subsunção dos fatos aos preceitos normativos. 
    Ademais, conforme consignado no julgado, o acervo probatório demonstra que os propagandistas estão sujeitos a efetivo controle de jornada por cumprimento de rotas previamente estabelecidas, horários definidos para visitas, contatos dos superiores hierárquicos mediante ligações, preenchimento de relatórios e uso de ipad para lançamento dos trabalhos executados. Insta ressaltar que, além das visitas, há também várias atividades burocráticas, lançadas em sistema operacional integrado (id 9d171f1), a evidenciar que a sistemática adotada permitia plena fiscalização dos horários, não apenas por encontros, reuniões (id b3debfa) e treinamentos (id 454b489), mas também pela definição do âmbito de atuação, clientela, visitações, atividades burocráticas e controle da produtividade em dada unidade de tempo. 
    Consta também do julgado que, em relação à cláusula prevista em ajuste coletivo no sentido de que os aparelhos de comunicação (celular, nextel, palm top, hand held, notebook, internet e intranet) não configuram controle de jornada (id cc97fee, p. 17, cláusula 38ª), a aptidão dos itens especificados na norma secundária deve ser avaliada no contexto da utilização de tais instrumentos, consideradas as demais especificidades da dinâmica laboral. No caso, o preceito normatizou fora da realidade, pois tais meios de contato estabelecem influxos empresariais que possibilitam o acompanhamento do trabalho. 
    Não houve, portanto, negativa de vigência a preceitos normativos mencionados pela embargante. Ademais, a decisão está em conformidade com a jurisprudência uniforme.”
    Constata-se, no entanto, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.
    Essa distinção foi recentemente anotada no julgamento do ARE 1.166.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, no qual se discutiu a garantia de conteúdo de acordo coletivo que negociou a jornada de trabalho em turnos de revezamento com compensação pela jornada de trabalho dos sábados e com duração superior a oito horas diárias, por compensação à jornada dos sábados. Na oportunidade, a Turma negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, rejeitando a proposta de sujeição do caso ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.
    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente